Tribunal: TJDFT
Processo: 0733716-83.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa. Direito administrativo e constitucional. Recurso inominado. Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB/GIABS. Carreira Assistência Pública à Saúde. Exercício de atividades de atenção primária e vigilância em saúde. Investigação epidemiológica, bloqueio imunobiológico e educação em saúde. Súmula 27 da Turma de Uniformização do TJDFT. Gratificação devida. Provimento.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela requerente em face da sentença que julgou improcedente o pedido.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 77330446). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte requerente sustenta que não se pleiteia aumento remuneratório pelo Judiciário, mas o reconhecimento de vantagem legalmente prevista (GAB), condicionada ao efetivo exercício, sendo indevida a restrição administrativa do DF que limita seu pagamento à lotação em UBS e devendo prevalecer a Súmula 27 da TUJ, que exige apenas ser da carreira assistencial à saúde e exercer integralmente a jornada em ações básicas; afirma preencher tais requisitos por ser enfermeira da SES/DF, lotada no Núcleo Hospitalar de Epidemiologia do HMIB, desempenhando integralmente atividades de atenção básica, comprovadas por Requerimento Geral subscrito pela chefia e pela descrição de 11 atividades aderentes ao art. 2o da Portaria no 2.436/2017 (PNAB), a qual define atenção básica como conjunto de ações que também abarcam práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, não se restringindo ao atendimento direto; afirma refutar, assim, os argumentos do DF quanto à necessidade de lotação em centro/posto/UBS e quanto ao não cumprimento da carga horária em ações básicas, ressaltando que suas atribuições não se enquadram nos níveis secundário ou terciário, e que a própria sentença reconheceu a aplicabilidade da Súmula 27, tendo julgado improcedente apenas por indevida invocação da Súmula 339. Assim, pede a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, com condenação do Distrito Federal em custas e ônus sucumbenciais sobre o valor da causa.
4. Em contrarrazões, a parte requerida aduz que a autora não faz jus à GAB porque a finalidade teleológica da Lei n. 318/1992 é incentivar a lotação em Centros/Postos de Saúde (com maior incentivo aos rurais), não abrangendo o Núcleo Hospitalar de Epidemiologia do HMIB (URD), onde a autora, enfermeira, está lotada; ademais, não se cumpre o art. 2o, § 1o, pois suas atribuições são majoritariamente administrativas/operacionais de apoio à vigilância epidemiológica, de natureza terciária, e não ações básicas de saúde, conforme documentos administrativos e avaliações de desempenho, de modo que o pleito desvirtua os requisitos legais e a finalidade da norma.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em verificar se a servidora faz jus ao recebimento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde.
III. Razões de decidir
6. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde foi instituída pela Lei Distrital no 318/1992, devida aos servidores da área de saúde que desempenhem atividades relacionadas às ações básicas e cumpram integralmente sua jornada de trabalho nessas funções.
7. A Súmula no 27 da Turma de Uniformização do TJDFT consolidou o entendimento de que a GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde que comprove o exercício de atividades de atenção primária, ainda que não esteja lotado em Unidade Básica de Saúde.
8. A Portaria no 2.436/2017 do Ministério da Saúde (Política Nacional de Atenção Básica – PNAB) define a Atenção Primária como o conjunto de ações de promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvidas por equipes multiprofissionais e dirigidas à população de um território definido.
9. No caso, a autoa exerce o cargo de enfermeira com lotação no Núcleo Hospitalar de Epidemiologia, com carga horária de 40 horas (IDs 77330427 e 77330430). As atividades descritas pela chefia da recorrente – investigação epidemiológica, bloqueio imunobiológico, imunização e busca ativa (ID 77330427) – integram o escopo das ações de vigilância e prevenção, sendo essenciais para o controle de agravos e a ordenação da Rede de Atenção à Saúde.
10. O fato de tais ações ocorrerem em ambiente hospitalar ou especializado não afasta sua natureza de atenção primária, pois a vigilância em saúde é atividade transversal, articulada com todos os níveis de atenção.
11. No caso concreto, a recorrente comprovou o desempenho integral de atividades de vigilância epidemiológica, imunização e investigação de óbitos em unidades assistenciais, além de educação em saúde, o que evidencia vínculo direto com a Atenção Primária à Saúde.
12. Ademais, cumpre destacar que, nos termos da Súmula no 339 do Supremo Tribunal Federal e da Súmula Vinculante no 37, é vedado ao Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos a servidores públicos com fundamento em isonomia, por se tratar de matéria de iniciativa privativa do Poder Executivo. No caso em exame, todavia, não se discute a criação de vantagem nova ou a extensão de benefício com base em equiparação remuneratória. O que se busca é o reconhecimento do direito à percepção de gratificação já instituída por lei, cuja concessão depende do efetivo exercício de atividades enquadradas como ações básicas de saúde, o que restou devidamente comprovado nos autos.
IV. Dispositivo e tese
13. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais. Determino que o réu/recorrido implemente na folha de pagamento da autora/recorrente a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas, em 10% (dez por cento) sobre os vencimentos básicos da autora e mantenha seu pagamento enquanto a recorrente permanecer na atual lotação e para condenar o réu/recorrido ao pagamento das quantias pretéritas desde abril/2023, mais as parcelas vencidas no curso do processo. Sobre a atualização do débito, deve incidir a SELIC, sem ocorrência de juros, pois já contabilizados pelo referido índice. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: Lei Distrital no 318/1992, arts. 1o e 2o; Portaria no 2.436/2017, arts. 2o e 5o.Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas no 339 e Vinculante no 37; TJDFT, Súmula no 27 da Turma de Uniformização.